Tribunal: TJMT
Processo: 1033586-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1033586-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Plano de Classificação de Cargos, Provimento de Cargos]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RAFAEL DO ESPIRITO SANTO JESUS - CPF: 059.377.391-83 (ADVOGADO), FATIMA FERNANDA DA SILVA - CPF: 013.939.881-30 (AGRAVANTE), SECRETARIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MT (AGRAVADO), Comissão de Atribuição da E. E. Deputado Renê Barbour (AGRAVADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP. NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O 5º VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO, AUSENTE JUSTIFICADAMENTE, E O 8º VOGAL, DES. MÁRCIO VIDAL, POR SE DECLARAR IMPEDIDO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE FUNÇÃO EM BIBLIOTECA ESCOLAR. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE NA PORTARIA QUE PRIORIZA SERVIDORES READAPTADOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE LIMINAR NÃO EVIDENCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança, no qual se pleiteava a garantia de participação no processo de atribuição de funções para o ano de 2025, com o objetivo específico de atuar na biblioteca escolar da Escola Estadual Deputado Renê Barbour, no turno matutino. A impetrante alegou que a Portaria nº 1.138/2024, ao condicionar a atribuição das bibliotecas exclusivamente a servidores em readaptação, seria ilegal por afronta a dispositivos legais e constitucionais, além de desconsiderar sua formação técnica em multimeios didáticos e seu estado de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a presença dos pressupostos legais para a concessão de medida liminar em mandado de segurança, notadamente a existência de direito líquido e certo da impetrante à lotação pretendida em biblioteca escolar, diante das normas administrativas que priorizam servidores readaptados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança exige, para concessão de liminar, a demonstração simultânea de relevância dos fundamentos jurídicos e fundado receio de lesão irreparável ao direito vindicado, conforme art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

A Portaria nº 1.138/2024, embora priorize a atribuição da função em biblioteca escolar a servidores em readaptação, não veda a atuação de outros servidores, prevendo mecanismos subsidiários de organização da atividade pelas unidades escolares.

A impetrante não comprovou direito líquido e certo à lotação específica na função pretendida, tampouco demonstrou que sua formação técnica lhe confere preferência legal sobre os demais servidores, diante da discricionariedade da Administração na gestão de pessoal conforme o interesse público.

A legislação estadual invocada (Lei Complementar nº 50/1998) dispõe sobre atribuições gerais do cargo, não conferindo direito subjetivo a determinada função ou lotação específica.

O pedido liminar se confunde com o mérito da ação mandamental, o que impede seu deferimento em sede de cognição sumária, conforme precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe demonstração inequívoca de direito líquido e certo e risco de lesão irreparável, o que não se verifica quando o pedido se confunde com o mérito e depende de análise da conveniência administrativa.

A atribuição de função em biblioteca escolar pode ser objeto de política pública que prioriza servidores em readaptação, sem que disso decorra, por si só, violação de direito subjetivo de outro servidor.

A existência de formação técnica compatível não confere direito à lotação específica, cabendo à Administração Pública a organização dos recursos humanos conforme critérios de interesse público.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.016/2009, art. 7º, III; Lei Complementar Estadual nº 50/1998, art. 7º; Portaria/SEDUC nº 1.138/2024, art. 21.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RMS 49.441/MG, Relª. Min. Diva Malerbi, Segunda Turma, j. 01.03.2016, DJe 10.03.2016; STJ, RCD no MS 20.976/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 11.06.2014, DJe 17.06.2014.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por FÁTIMA FERNANDA DA SILVA, contra decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em mandado de segurança impetrado com o objetivo de garantir sua participação no processo de atribuição de cargos e funções dos profissionais da Educação da Rede Estadual de Ensino para o ano de 2025, especificamente para atuação junto à biblioteca escolar da Escola Estadual Deputado Renê Barbour, no turno matutino, conforme previsto no art. 7º da Lei Complementar Estadual nº 50/1998.

A impetrante sustenta que a Portaria nº 1.138/2024, editada pela Secretaria de Estado de Educação, ao condicionar a atribuição das bibliotecas exclusivamente a servidores em readaptação, incorreu em ilegalidade, por afronta a dispositivos constitucionais e legais, além de desconsiderar sua formação técnica em multimeios didáticos.

Alega, ainda, que sua lotação forçada em setor incompatível com sua qualificação configura desvio de função e agrava seu quadro de saúde, conforme atestado por laudos médicos acostados aos autos.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos para a concessão da liminar, notadamente a não demonstração inequívoca do direito líquido e certo da impetrante à lotação pretendida, ante a discricionariedade da Administração quanto à organização dos recursos humanos das unidades escolares.

Nas razões do agravo interno, a agravante reitera os fundamentos apresentados na inicial do mandado de segurança, enfatizando a compatibilidade de sua formação com a função pretendida, a ausência de técnico readaptado na unidade escolar, a legislação vigente que assegura o funcionamento das bibliotecas escolares e a vedação ao desvio de função, inclusive com potencial prejuízo à sua saúde mental.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório no essencial.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Eminentes Pares:

O recurso interposto não merece acolhimento.

A agravante, servidora pública estadual no cargo de Técnico Administrativo Educacional Profissionalizado com formação técnica em Multimeios Didáticos, impetrou mandado de segurança visando garantir sua lotação na biblioteca escolar da EE Deputado Renê Barbour, turno matutino, no processo de atribuição para o ano de 2025. Alega ilegalidade da Portaria nº 1.138/2024, por condicionar tal função exclusivamente a servidores em readaptação.

A decisão monocrática agravada indeferiu o pedido liminar, por ausência dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, especificamente quanto à evidência do direito líquido e certo à lotação pretendida e à plausibilidade do direito invocado.

No agravo interno, a insurgente reitera os fundamentos da impetração, sustentando que a norma impugnada viola princípios constitucionais e infraconstitucionais, e que sua formação é compatível com as atribuições inerentes à função na biblioteca escolar. Invoca, ainda, quadro clínico que desaconselha a permanência em função administrativa na secretaria escolar.

De início, registro que não vejo motivos para alterar a decisão agravada, pelo que a mantenho.

No caso em exame, a recorrente ajuizou mandado de segurança contra ato do Secretário de Estado de Educação do Estado de Mato Grosso objetivando, liminarmente, fosse assegurado o direito de pleitear a atribuição na biblioteca da E. E. Deputado Renê Barbour no processo de atribuição de 2025.

Com o devido acatamento à irresignação da parte agravante, cumpre reconhecer que não se evidenciam, nos autos, os pressupostos legais imprescindíveis à concessão da tutela de urgência vindicada. Torna-se, pois, imperiosa a preservação do
decisum
proferido, que, em análise preliminar, corretamente indeferiu a medida liminar requerida.

É consabido que o mandado de segurança, enquanto instrumento de índole constitucional, destina-se à salvaguarda de direito líquido e certo, quando este se vê ameaçado ou violado por ato de autoridade revestido de ilegalidade manifesta ou de inconteste abuso de poder, desde que não haja via processual mais específica apta a ensejar tal proteção.

Nos termos do artigo 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/09, a concessão da medida liminar demanda, inarredavelmente, a conjugação de dois requisitos indispensáveis: a relevância dos fundamentos jurídicos esposados na peça inicial e o fundado receio de perecimento do direito vindicado, acaso a tutela venha a ser postergada para momento ulterior.

Na espécie vertente, não se verifica, de forma inequívoca, a presença dos requisitos cumulativos exigidos pelo diploma legal supracitado, restando, portanto, inviável o deferimento da medida excepcional, que deve, por sua natureza, permanecer adstrita às hipóteses de urgência inconteste e demonstração cabal do direito invocado.

Neste ponto, transcrevo parte da decisão recorrida:

“(...)

A Portaria nº 1.138/2024, ao priorizar técnicos readaptados para a função de bibliotecário escolar, visa atender a uma política de inclusão e valorização desses profissionais, sem, contudo, vedar expressamente a atribuição da função a outros servidores, como demonstrado no parágrafo único do art. 21. Veja-se:

Art. 21 Todas as escolas estaduais terão direito à BIBLIOTECA ESCOLAR e o profissional atribuído deverá ser um técnico em readaptação de função.

Parágrafo único: Não havendo profissional em readaptação de função, não será atribuído profissional efetivo ou em contrato temporário, ficando sob a organização da escola o atendimento na biblioteca, podendo ser através do professor regente e/ou TAE da secretaria escolar que deverá Planejar de forma articulada com professores das áreas de conhecimento sob orientação da DRE as atividades a serem desenvolvidas no projeto.

A impetrante, embora possua profissionalização em “multimeios didáticos”, não comprovou que tal habilitação a torna a única apta para a função ou que lhe garante preferência sobre outros servidores na atribuição da vaga em biblioteca.

Ademais, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998, invocada pela impetrante, não estabelece um direito subjetivo à lotação em determinada unidade escolar ou função específica, mas sim define as atribuições gerais do Técnico Administrativo Educacional, cabendo à Administração Pública a gestão e distribuição dos servidores de acordo com o interesse público e a necessidade das unidades escolares.” (sic id 254828657)

Nesse sentido, embora a agravante demonstre interesse legítimo e formação compatível, não se evidencia, com a necessária segurança jurídica, a existência de direito subjetivo líquido e certo à lotação pretendida, sobretudo diante da previsão normativa de critérios objetivos de atribuição que envolvem a análise do interesse público e da conveniência administrativa.

Destarte, não demonstrada a presença,
in casu
, de todos os requisitos do art. 7º da Lei n. 12.016/09, impõe-se a confirmação da decisão que indeferiu o pedido de concessão liminar da segurança.

A propósito, cito reiterados julgados do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.
1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010).
2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.” ( AgRg no RMS 49.441/MG, Relª. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, julgado em 01.03.2016, DJe 10.03.2016).

“AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. REQUISITOS. PROCESSUAL CIVIL. COGNIÇÃO SUMÁRIA. AUSÊNCIA DO PERICULUM IN MORA. CARÁTER SATISFATIVO. PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO.
1. O agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa de provimento ao agravo regimental. 2. Não se encontram satisfeitos, em juízo de cognição sumária, os requisitos autorizadores da medida liminar. 3. Ademais, o pleito liminar, no caso sub examine, confunde-se com o próprio mérito do
mandamus
, razão pela qual, diante da sua natureza satisfativa, torna inviável o acolhimento do pedido. (v.g.: AgRg no MS 14090/DF, Relator Ministro Og Fernandes, DJe de 01.07.2010). 4. Agravo regimental não provido.” (RCD no MS 20.976/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 11.06.2014, DJe 17.06.2014).

Dessa forma, deve ser mantida a decisão recorrida, por seus próprios fundamentos, não merecendo reparo.

Feitas essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2025